Tribunal: TJBA
Processo: 8005530-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005530-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE BACELAR ASSUNCAO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DOS REQUISITOS DA PROVA ESCRITA VÁLIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO N. 471020494. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS CONTRATOS N. 478515790 E 478521030. AUSÊNCIA DE CONTRATOS E DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005530-84.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante DENISE BACELAR ASSUNCAO SACRAMENTO e como apelado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator